Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. FORO COMPETENTE. OPÇÃO DO ALIMENTANDO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Suscitante) e o d. Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Suscitado), em sede de cumprimento de sentença de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cumprimento de sentença de alimentos ajuizado no foro de domicílio da alimentanda (menor de idade), é cabível a declinação da competência, de ofício, para o juízo que proferiu a sentença executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lide versa sobre competência territorial concorrente, pois, consoante o art. 516, II e parágrafo único do CPC/15, a legislação confere à exequente a faculdade de propor o cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; o juízo do atual domicílio do executado; ou o juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução. E, ainda, em se tratando de cumprimento de sentença que condena ao pagamento prestação alimentícia, a execução pode ser proposta no foro de domicílio da exequente, nos termos do art. 528, § 9o, do CPC/15.
4. Consoante a súmula no 383 do STJ, “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
5. E o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, determina que, nas causas que envolvam interesse de menores, a competência será determinada: i) pelo domicílio dos pais ou responsável; ii) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
6. No caso concreto, a alimentanda optou por ajuizar o cumprimento da sentença de alimentos na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, local onde reside com a genitora dela, consoante lhe faculta a legislação de regência, sendo esse também o local de residência do executado.
7. Ademais, a competência territorial possui natureza relativa e não pode, em regra, ser declinada de ofício, nos termos dos artigos 64 e 65, bem como da Súmula no 33 do c. STJ.
8. Nesse cenário, deve ser respeitada a escolha consciente da exequente quanto ao foro que melhor atenda aos interesses dela, em observância à legislação de regência e ao princípio do melhor interesse do menor (CR/88, art. 227), não sendo cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o Suscitado.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para o cumprimento de sentença de alimentos é concorrente, podendo a demanda ser proposta nos foros indicados no art. 516, II e parágrafo único do CPC/15 ou, ainda, no foro de domicílio do exequente, com fulcro no art. 528, § 9o, do CPC/15, sendo vedada a declinação da competência territorial de ofício (CPC/15, arts. 64 e 54 e Súmula no 33 do STJ).
2. Tendo a alimentanda/exequente optado por ajuizar o cumprimento da sentença de alimentos na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, local de residência dela, da genitora e também do executado, não subsiste fundamento para a declinação da competência, de ofício, para o juízo que proferiu a sentença executada, pois deve ser respeitada a escolha consciente da exequente, quanto ao foro que melhor atenda aos interesses dela, em observância à legislação de regência e ao princípio do melhor interesse do menor (CR/1988, art. 227).
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 64, 65, 516, II e parágrafo único, e 528, § 9o; ECA, art. 147; CR/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 33; STJ, Súmula no 383; TJDFT, Acórdão 2066385, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2026209, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 1995851, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 21/05/2025.